Tribunal: STJ
Processo: 0283133-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022842 - SP (2025/0283133-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente
para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "há apreensão de
relevante quantidade das substâncias conhecidas como maconha (291,2
kg)", bem como "trata[r]-se de região de fronteira com o Paraguai, o que
se revela suficiente para fins de internacionalidade da conduta", a "revela
[r] indícios de participação em organização criminosa".
Documento eletrônico VDA50637981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 935a12c4-f4c3-4b1f-97cf-04150431a80e

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 935a12c4-f4c3-4b1f-97cf-04150431a80e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022842 - SP (2025/0283133-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
.
INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente
para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "há apreensão de
relevante quantidade das substâncias conhecidas como maconha (291,2
kg)", bem como "trata[r]-se de região de fronteira com o Paraguai, o que
se revela suficiente para fins de internacionalidade da conduta", a "revela
[r] indícios de participação em organização criminosa".
Documento eletrônico VDA50327563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:46
Código de Controle do Documento: 84bd6f92-6384-426a-9ef7-f02cfa6c9b4b

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
LUIZ HENRIQUE DA SILVA
decisão que denegou a ordem
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – surpreendido na posse de 291,2
e preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas –, sob o
Kg de maconha
argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar.
Após a denegação da ordem às fls. 75-80, a defesa interpôs agravo
regimental, em que repisa os argumentos anteriormente expendidos.

VOTO
O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
[...]
2. Não há que se falar em relaxamento de prisão, porquanto o
flagrante está formalmente em ordem. Ao menos para a análise
cabível no momento, há demonstração de materialidade e autoria,
ao passo que, em tese, estão os fatos enquadrados na tipificação
apontada pela d. autoridade policial. Em termos materiais, há
apreensão de relevante quantidade das substâncias conhecidas
como maconha (291,2 kg), cujos princípios ativos estão inseridos
na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil, consideradas
capazes de causar dependência física ou psíquica, o que atenta
severamente contra a saúde pública, bem jurídico tutelado pela
Lei de Tóxicos. TESTE ESPECÍFICO PARA CANNABIS
SATIVA LINNEU (MACONHA E DERIVADOS) com o Fast
Blue no material questionado apontou resultado POSITIVO (ID.
Documento eletrônico VDA50327563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:46
Código de Controle do Documento: 84bd6f92-6384-426a-9ef7-f02cfa6c9b4b

366979579 - Pág. 28). Há ainda indicação de que os materiais
encontrados, preliminarmente constatados como entorpecentes
ilícitos, tem origem estrangeira, donde há plausibilidade da
imputação de internacionalidade e competência da Justiça
Federal. Ressalto, neste aspecto, o próprio interrogatório
extrajudicial do acusado, a mencionar que pegou o entorpecente
pegou "o carro carregado com drogas em Guaíra/PR para levar à
Campinas/SP onde receberia R$ 8.000,00 pelo transporte". (ID
366979579 - Pág. 2). Trata-se de região de fronteira com o
Paraguai, o que se revela suficiente para fins de
internacionalidade da conduta. Entendo presentes os requisitos
para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
CPP. Primeiramente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é
punido com pena máxima superior a 4 anos, atendendo-se ao
disposto no art. 313, I, do CPP. Ademais, conforme dito
anteriormente, levando-se em conta a quantidade de substância
entorpecente apreendida e a potencialidade de pessoas
eventualmente atingidas por seu comércio ilícito, cabe a custódia
cautelar para manutenção da ordem pública. Sob outro ângulo, e
embora respeitado o momento processual, a quantidade de droga
adquirida revela indícios de participação em organização
criminosa que não podem ser simplesmente ignorados. Há, no
mais, gravidade concreta que justifica o decreto da prisão
preventiva - o que é revelado pela não só pela quantidade de
entorpecente mas pela peculiar forma de acondicionamento e
embalagens (ID 366979579 - Pág. 27-28). Vislumbro, assim, a
necessidade de arrefecer a atuação de integrantes da organização
criminosa com a medida excepcional da prisão cautelar do
custodiado – para fins de garantia da ordem pública. [...] (fl. 217)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as
balizas do art. 312 do CPP.
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
Documento eletrônico VDA50327563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:46
Código de Controle do Documento: 84bd6f92-6384-426a-9ef7-f02cfa6c9b4b

Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "há
apreensão de relevante quantidade das substâncias conhecidas como maconha
(291,2 kg)", bem como "trata[r]-se de região de fronteira com o Paraguai, o que se
revela suficiente para fins de internacionalidade da conduta", a "revela[r] indícios
de participação em organização criminosa".
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que possui “entendimento reiterado de que a
quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando
evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a
prisão preventiva” (AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
16/6/2023
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:46
Código de Controle do Documento: 84bd6f92-6384-426a-9ef7-f02cfa6c9b4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.842 / SP
Número Registro: 2025/0283133-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20250062943 50015504320254036112 50015694920254036112
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO CAMILO
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO CAMILO - PR026216
ELICHIELLI GABRIELLI PERILIS - PR034619
KELLY CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA - PR088975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: b46cc4a4-c4fe-4226-a7fd-c29c5696d5c3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:28
Código de Controle do Documento: b46cc4a4-c4fe-4226-a7fd-c29c5696d5c3